Tribunal: TJPA
Processo: 0859187-69.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859187-69.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO MASTER S/A

APELADO: EDVALDO ASSUNCAO RIBEIRO RAIOL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0859187-69.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

(12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO MASTER S/A.

ADVOGADO: MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

APELADO: EDVALDO ASSUNÇÃO RIBEIRO RAIOL

ADVOGADO: TIAGO LUIZ RADAELLI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de exibição de documentos cumulada com revisão contratual. Empréstimo consignado. Ausência de comprovação da relação jurídica. Inaplicabilidade dos efeitos do art. 400 do cpc. Ônus da prova do autor. Improcedência dos pedidos. Reforma da sentença. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por BANCO MASTER S/A contra sentença que, em ação de exibição de documentos cumulada com revisão de contrato bancário, julgou procedentes os pedidos para determinar a exibição de contratos e reconhecer como verdadeiros os fatos alegados, em razão da revelia e da não apresentação dos documentos pela instituição financeira.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se houve adequada distribuição do ônus da prova quanto à existência da relação contratual alegada; (iii) determinar se é possível aplicar os efeitos do art. 400 do CPC sem prova mínima da existência dos documentos ou da relação jurídica invocada.

III.
Razões de decidir

3.

O autor não comprova minimamente a existência de relação jurídica com o banco apelante, pois os documentos juntados indicam vínculos apenas com outras instituições financeiras.

4.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever do autor de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.

A aplicação dos efeitos do art. 400 do CPC exige indícios da existência dos documentos cuja exibição se pretende, não sendo cabível quando sequer há prova mínima da relação contratual.

6.

A presunção de veracidade decorrente da revelia não supre a ausência de prova essencial à constituição do direito alegado.

7.

A inadequação da via eleita para suprir deficiência probatória impede o acolhimento da pretensão autoral.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito. 2. A aplicação do art. 400 do CPC depende da demonstração mínima da existência dos documentos e da relação jurídica invocada.

3. A ausência de prova da relação contratual impede a procedência de ação de exibição de documentos e de revisão contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 400, 434 e 487, I; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0006928-87.2011.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 10.05.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0019198-46.2011.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 09.06.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO MASTER S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
ação pelo rito ordinário cumulada com tutela cautelar em caráter antecedente
, ajuizada por
EDVALDO ASSUNÇÃO RIBEIRO RAIOL
, cujo objeto consistia na exibição de contratos bancários e documentos correlatos a suposto empréstimo consignado, bem como na consequente readequação das condições contratuais alegadamente abusivas.

A decisão recorrida, lançada ao ID 28480246, julgou procedente a pretensão autoral, com fundamento nos arts. 487, I, e 400 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a parte ré, embora devidamente citada,
não apresentou contestação nem exibiu os documentos requisitados
, atraindo, assim, os efeitos da revelia e da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Em razão disso, o magistrado singular admitiu como verdadeiros os fatos que a parte autora pretendia provar por meio dos documentos não exibidos,
extinguindo a ação de exibição com resolução de mérito e condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (PJe ID 28480262), o BANCO MASTER S/A sustenta, preliminarmente, ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que não manteve qualquer relação jurídica com o autor, asseverando que os descontos questionados decorrem de contratos firmados com instituições diversas (AGIBANK, BANCO SANTANDER e BANCO DAYCOVAL), inexistindo qualquer vínculo com o recorrente; (ii) afirma que não houve contratação efetiva, mas apenas proposta de crédito posteriormente recusada, inexistindo liberação de valores ou descontos; (iii) aduz que a sentença foi equivocada ao aplicar os efeitos do art. 400 do CPC, pois não havia obrigação de exibir documentos inexistentes; (iv) sustenta ausência de ato ilícito e de dano; (v) pugna pela reforma integral da sentença, com reconhecimento da ilegitimidade passiva e extinção do feito sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente, pela improcedência da demanda; e (vi) requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Apresentadas contrarrazões (PJe ID 28480269), o recorrido EDVALDO ASSUNÇÃO RIBEIRO RAIOL sustenta, em síntese: (i) que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o banco recorrente foi devidamente citado e permaneceu inerte, sendo corretamente decretada a revelia; (ii) que não houve produção de prova apta a afastar a presunção de veracidade dos fatos alegados; (iii) que a alegação de inexistência de relação jurídica não foi comprovada, limitando-se a meras assertivas; (iv) que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará é pacífica quanto à aplicação do art. 400 do CPC em hipóteses de não exibição injustificada de documentos; e (v) requer o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, pois tempestivo e encontra-se presente os requisitos intrínsecos e extrínsecas.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado circunscreve-se, essencialmente, à análise: (i) da alegada ilegitimidade passiva do BANCO MASTER S/A; (ii) da correta distribuição do ônus probatório na hipótese de ação de exibição de documentos cumulada com pretensão fundada em suposta relação contratual; e (iii) da possibilidade de aplicação automática dos efeitos do art. 400 do Código de Processo Civil diante da ausência de comprovação mínima da existência da relação jurídica invocada pelo autor.

Pois bem.

A sentença recorrida julgou procedente a demanda, aplicando os efeitos do art. 400 do CPC, sob o fundamento de que a parte ré, regularmente citada, deixou de apresentar contestação e não exibiu os documentos requeridos, reputando verdadeiros os fatos alegados na inicial.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento do juízo de origem, a solução adotada não se sustenta diante de uma análise mais detida do conjunto probatório dos autos.

Em análise detida dos autos, verifica-se que, o autor, ora apelado, ajuizou a demanda originária, com o objetivo de discutir acerca da abusividade da taxa de juros praticada no contrato firmado entre as partes, afirmando “
pactuou com a requerida contrato de empréstimo consignado em sua folha, na modalidade Cédula de Crédito Bancário, conforme demonstrado em seu contracheque (em anexo). Este tipo de operação, muitas vezes realizado via telefone, o contrato não é disponibilizado ao mutuário, no momento da contratação. Neste contexto, quando finaliza a contratação é prática corriqueira das instituições financeiras imporem toda espécie de entraves e óbices ao fornecimento do instrumento de contrato, circunstância que a toda evidência implica em clara intenção de impedir ou ao menos retardar o acesso do consumidor à Justiça. Inclusive, é válido ressaltar que a parte REQUERENTE NÃO RECEBEU CÓPIA DO(S) CONTRATO(S) NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO.”.

Na hipótese, observa-se que o requerente não comprovou as alegações formuladas na inicial, pois não demonstrou a efetiva contratação de empréstimo consignado com a instituição bancária apelante ou qualquer prejuízo sofrido, como ficou demonstrado em seu Histórico de Empréstimo Consignado de ID 28480228, onde constam apenas relações contratuais (ativas, suspensas, encerradas ou excluídas) com os Bancos Santander, Agibank e Daycoval.

É importante lembrar que a inversão do ônus da prova não exclui a necessidade de o autor comprovar minimamente o seu direito. O art. 434 do CPC dispõe que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Portanto, friso, a inversão do ônus da prova não desincumbe os autores de provar minimamente o alegado.

Dessa forma, entendo necessária a reforma do
decisum,
considerando que as provas trazidas ao processo são insuficientes para comprovar os fatos alegados na inicial, tendo em vista que cabia aos autores do múnus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”.

Acerca da matéria, colaciona-se os seguintes julgados da nossa Corte Recursal:

“EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBE O AUTOR DO DEVER DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não restou comprovada a alegação da inclusão indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito. A inversão do ônus da prova não desincumbe o autor de provar o alegado na exordial, em conformidade com o art. 373, I, do CPC.

2. Incabível a indenização referente aos danos morais ante a não comprovação da negativação indevida.

3. Recurso conhecido e não provido.”.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006928-87.2011.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/05/2022 -grifado)

-
-----------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ERRO NA EMISSÃO DO CARNÊ – VÍCIO SANADO A TEMPO – EMISSÃO DE NOVO CARNÊ COM VALORES CORRETOS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA OS CONSUMIDORES – NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No caso em questão, em que pese se tratar de relação consumerista, a inversão do ônus probatório não exime os autores da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC, ônus do qual não se desincumbiram
.

2-Conforme se depreende dos documentos juntados e das próprias alegações do banco recorrido, verifica-se que, de fato, ocorreu um erro na emissão do primeiro carnê dos contratos, contudo, o erro fora sanado em tempo para o pagamento correto pelos recorrentes, conforme restou comprovado às fls. 14, tendo havido emissão do boleto em 18/10/2010, para o vencimento que só ocorreria 12/05/2011, isto é, quase 07 (sete) meses após a remessa do segundo carnê emitido com as informações corretas, o que afasta qualquer prejuízo para os autores.

3-Ressalta-se, por oportuno, que o carnê correto fora acostado pelos próprios apelantes, fato que rechaça o argumento de que os recorrentes não haviam recebido o carnê com novos valores (fls.14).

4-Assim, pelo que se depreende, os autores/apelantes assumiram o risco de pagar o carnê com os valores errados, mesmo sabendo que havia sido emitido outro carnê com os valores corretos, sendo mais do que justo a instituição cobrar a diferença de valores entre o primeiro e o segundo carnê, afastando-se a configuração de qualquer ato ilícito perpetrado pelo banco apelado.

5-Desta feita, em vista do ocorrido, a responsabilidade não pode ser imputada à instituição demandada, pois configura caso de exclusão da responsabilidade, de acordo com o artigo 14 do CDC.

6-Recurso conhecido e desprovido.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019198-46.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/06/2020 -grifado)

Logo, não se pode admitir a procedência da demanda com base em presunção derivada de não exibição de documentos cuja própria existência não foi minimamente demonstrada.

Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais, seja pela ausência de comprovação da relação jurídica, seja pela inadequação da via eleita para suprir deficiência probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a demanda.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada eventual gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema Pje.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/04/2026